Tribunal: TJSP
Processo: 1017371-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Paciente/autor diagnosticado com porfiria intermitente aguda – Prescrição do medicamento "Hematina IV" negada pelo plano, sob o fundamento de ausência de inscrição do fármaco na ANVISA – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que Resoluções da ANVISA liberaram

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Paciente/autor diagnosticado com porfiria intermitente aguda – Prescrição do medicamento "Hematina IV" negada pelo plano, sob o fundamento de ausência de inscrição do fármaco na ANVISA – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que Resoluções da ANVISA liberaram a importação do medicamento em caráter excepcional – Cabimento – Negativa de cobertura do fármaco que não encontra empeço normativo para sua utilização que redunda na negativa de tratamento coberto pelo plano – Dano moral configurado – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.